Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.016. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. LEI 14.195/2021. CONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO. ARTIGO 921 DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O mero descumprimento do inciso IV do artigo 1.016 do CPC não gera a inadmissibilidade do recurso diante da ausência de prejuízo para a parte adversa, que foi devidamente intimada para apresentar resposta ao agravo de instrumento por ter sido cadastrada nos autos eletrônicos.
2. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal, impondo-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. Ademais, até a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 7005, cujo objeto é a Lei 14.195/2021, sua constitucionalidade deve ser presumida.
3. No caso dos autos, a prescrição intercorrente deve ser analisada conforme a redação original do artigo 921 do CPC pois, considerando o primado da segurança jurídica, que repugna a retroatividade da lei, a nova norma que estabelece o termo inicial da prescrição não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência, conforme prevê o artigo 14 do CPC.
4. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
5. No caso concreto, a dívida decorre de termo de transação firmado entre as partes que prevê dívida liquida, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil.
5.1. A execução foi suspensa em 22 de junho de 2016. Decorrida a suspensão, em 22 de junho de 2017, é que se inicia a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, somente em 22 de junho de 2022 seria possível proclamá-la. Entretanto, anteriormente à sua implementação, houve ato constritivo frutífero, sendo inviável seu reconhecimento.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.